Tribunal: TJDFT
Processo: 0741316-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0741316-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ALEXANDRE MATAIS RECLAMADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRASAL VEICULOS LTDA DESPACHO Intime-se o reclamante para esclarecer a distribuição da presente reclamação disciplinar perante este tribunal, considerando que a inicial é endereçada ao Conselho Nacional de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator